Tribunal: TJDFT
Processo: 0709082-95.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ABORTO. ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não ocorre cerceamento de defesa se, deferida a realização da prova pericial, a parte que a requereu, ainda que intimada da data do ato, deixa de comparecer perante o experto, sem qualquer justificativa para a ausência. No caso, a prova pericial deixou de ser realizada pela própria atuação da parte, e não por impedimento imposto pelo juiz.
2. A teoria do risco administrativo constitui fundamento do regramento inserto no art. 37, § 6o, da CF – reforçado pelos arts. 43, 186 e 927 do CC –, que disciplina a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Já nos casos em que o dano decorre de uma omissão administrativa, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada na teoria da “falta de serviço”, impondo à parte ofendida a demonstração de que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um serviço afeto à Administração Pública.
3. Tratando-se de erro médico imputado ao Estado, e em que pese a existência de posições dissonantes no âmbito do TJDFT acerca da natureza da responsabilização, se de cunho subjetivo (exige a comprovação de culpa) ou objetivo (do risco), é sempre necessária a demonstração da conduta tida por irregular e do nexo causal dessa atuação com o prejuízo experimentado pelo administrado, para fins de reparação de danos.
4. Na espécie, a autora não logrou comprovar qualquer atuação irregular do nosocômio público, devendo ser prestigiadas as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde do DF, no sentido de não ser incomum o abortamento entre as 12 (doze) primeiras semanas da gestação, bem assim o fato de não haver qualquer medicamento ou tratamento que o impeça, além de poder decorrer de diversas causas.
5. Não demonstrado o ato ilícito ou o nexo causal entre a conduta e o evento danoso, não há falar-se em responsabilidade civil.
6. Apelação desprovida. Sentença mantida.